Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710567-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO LUCIANA DE CARVALHO PENNA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 120780542, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória ajuizada contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar e a custear a sua cirurgia cesárea de emergência, assim como a internação e demais tratamentos necessários à autora e aos seus filhos, sob pena de multa, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte LUCIANA DE CARVALHO PENNA requer que seja determinada à Requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie a cirurgia de cesárea de emergência da Autora, bem como a internação e demais tratamentos necessários à Autora e seus filhos, pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento; Para tanto, alega que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Requerida, contratado em 28/07/2021, conforme comprovam os documentos anexos (contrato e carteirinha). Diz que engravidou de gêmeos depois de ter contratado o plano e estava ciente de que não haveria cobertura para o parto, tendo em vista o prazo de carência previsto no contrato para o parto a termo (300 dias). Entretanto, no dia 29/03/2022, a gravidez da Autora precisou ser interrompida, devido a um quadro de risco de trombose e de restrição de crescimento de um dos gemelares, como prova a guia de internação e o relatório médico que seguem anexos. Registra que foi submetida a uma cirurgia cesárea de emergência ainda no dia 29/03/2022 e que se encontra internada no hospital Santa Lúcia até o momento, dado o risco de trombose e os cuidados específicos que seus filhos precisam receber. Narra que a parte requerida negou cobertura para o parto cesáreo de emergência, bem como para sua internação e se seus filhos ao fundamento de que não havia sido cumprido prazo de carência. Defende que a negativa é abusiva na medida em que em quadro emergencial torna-se a cobertura obrigatória reduzindo o prazo de carência para 24h. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que inexiste probabilidade do direito da autora. De fato, o art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. Todavia, não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência, se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência e que os referidos prazos foram devidamente informados à beneficiária. Outrossim, as intercorrências naturais de uma gestação, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê. O prontuário médico de ID Num. 120756601 - Pág. 1 informa que a gestação da autora era de 36/37 semanas. Assim, não está demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se os réu para responder, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC.” (grifos nossos) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que a agravante-autora é beneficiária do seguro-saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia contratado com a agravada-ré em 28/07/2021 (ids. 120756599 e 120756600), em cuja apólice foi pactuado o prazo de carência de 300 dias para “parto a termo” (id. 120756599, pág. 6). Conforme consta do relatório médico exarado pela Dra. Narayana de C.C. Brasileiro, em 30/3/2022 (id. 120756603): “Relato para os devidos fins que Luciana de Carvalho Pena 42A [...] gestação gemelar interrompida por quadro emergencial por mãe com quadro de restrição de crescimento de 01 dos gemelares e está com risco de trombose. Ddímero muito alterado – 1919 ug/ml – indicado cesárea emergencial em uso de anticoagulante.” A guia de solicitação de internação para realização da cesárea foi assinada pela referida médica, contendo a seguinte indicação clínica: “Gestante 42 anos gemelar 36/37 s em t. de parto [...]. Indico cesárea de emergência.” A autorização foi negada pela agravada-ré pelo motivo “serviço solicitado em carência” (id. 120756604). Da leitura da petição inicial, a agravante-autora reconhece que “engravidou de gêmeos depois de ter contratado o plano e estava ciente de que não haveria cobertura para o parto, tendo em vista o prazo de carência previsto no contrato para o parto a termo (300 dias)” (id. 120756595, pág. 2). No entanto, a agravante-autora defende que a agravada-ré estava obrigada a autorizar e custear o seu parto, porque a gravidez foi interrompida na 36/7 semana, por questão de saúde sua e de um dos bebês, motivo pelo qual a cesárea foi prescrita em caráter de emergência, arts. 12, inc. V, alíena “c” e 35-C, inc. II, ambos da Lei 9.656/98. A MM. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois “o prontuário médico de ID Num. 120756601 - Pág. 1 informa que a gestação da autora era de 36/37 semanas. Assim, não está demonstrada a ocorrência de complicação no processo gestacional, mas advento natural do seu termo antes do transcurso do período de carência, possível a negativa de cobertura, não havendo se falar em responsabilidade civil do plano de saúde”. A reconhecida ciência, pela agravante-autora, de que seu parto não seria coberto pelo plano, devido ao prazo de carência contratado, aliado ao avançado estágio de gestação, não conferem, em princípio, relevância à fundamentação recursal. Ademais, não há perigo iminente de dano, pois a agravante-autora informa na petição inicial que foi submetida à cesárea no dia 29/03/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da ação originária, ocorrida em 05/04/2022. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora